Tribunal: TJBA
Processo: 8008377-39.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008377-39.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, DANIELLE MELO DANTAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUZANA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
MATHEUS BRIGLIA HAGE, ROSANA CARMO BRIGLIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de contratação válida, bem como a responsabilidade civil da instituição financeira por negativação indevida e prejuízo patrimonial decorrente de portabilidade salário não solicitada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da Apelada em cadastros de restrição ao crédito é válida diante da ausência de prova de contratação de serviços bancários; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a existência de relação contratual com a parte autora, tampouco apresentou documentação mínima que sustentasse a regularidade da abertura de conta corrente ou a portabilidade salarial, revelando falha na prestação dos serviços.

4. Constatada a indevida inscrição do nome da Apelada em cadastros de inadimplentes, bem como a efetiva transferência de valores para conta fraudulenta, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor fixado a título de danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional, estando em consonância com precedentes do STJ e do TJBA.

6. Comprovada, ainda, a ocorrência de prejuízo patrimonial decorrente da transferência indevida de salário para conta fraudulenta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de comprovação da relação contratual afasta a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. 3. É devida a indenização por danos morais quando caracterizada a falha na prestação de serviços que resulte em prejuízo à imagem do consumidor. 4. A transferência de valores mediante fraude, em razão de portabilidade não solicitada, gera o dever de indenizar por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008377-39.2020.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras-BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO S/A e como Apelada LUZANA SILVA ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA